Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
1. Inviável a absolvição ante o coeso conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o roubo, em concurso de agentes.
2. Especificamente quanto à majorante do concurso de agentes, desnecessário que o réu tenha praticado a conduta nuclear do tipo penal. Basta, para configurar a participação, a colaboração entre os envolvidos, revelando a união de desígnios.
3. Necessária a retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade definida no patamar mínimo legal.
4. Violados patrimônios distintos, num mesmo contexto fático, mediante uma única ação, deve incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, ainda que as vítimas pertençam a uma mesma família.
5. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.